Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724917-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA AGRAVADO: FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Suzana Borges Viegas de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos de ação de execução ajuizada para cobrança de valores decorrentes de acordo de partilha firmado entre as partes em 2015. A agravante sustenta que, embora tenha sido celebrado novo acordo entre os ex-cônjuges em 2024, com a expressa confissão de dívida no valor de R$ 7.387.408,24 e previsão de diversas obrigações pecuniárias e patrimoniais, inclusive cláusulas de penalidade por inadimplemento, o agravado deixou de cumprir integralmente os compromissos assumidos. Após a constatação do descumprimento, a agravante requereu o prosseguimento da execução com base no novo pacto, requerendo a incidência das penalidades contratuais e a adoção de medidas constritivas, como penhora de cotas sociais e de título patrimonial do Iate Clube de Brasília. O juízo, contudo, condicionou o prosseguimento da execução à apresentação de novos cálculos com base no título originário, por entender que o novo acordo não configuraria título executivo extrajudicial diante da ausência de homologação judicial e da falta de assinatura de testemunhas. Também determinou a juntada do título patrimonial do Iate Clube de Brasília - ICB, objeto de pedido de penhora. Inconformada, a agravante sustenta que o acordo celebrado por meio eletrônico, com a assinatura digital das partes e seus advogados, preenche os requisitos do art. 784, § 4o, do CPC, especialmente após a alteração promovida pela Lei no 14.620/2023, sendo, portanto, título executivo extrajudicial independente de homologação judicial ou assinatura de testemunhas. Argumenta, ainda, que mesmo sob a ótica do art. 784, III, do CPC, a jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência formal quando outros elementos provam a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. Defende, ademais, que o acordo firmado possui natureza de negócio jurídico processual, com cláusulas claras sobre consequências do inadimplemento, e que a determinação para apresentação do título do ICB é desnecessária, pois a existência do bem já está comprovada pela averbação premonitória juntada aos autos. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução com base no acordo celebrado e a revogação da exigência de juntada do documento do ICB, além do provimento definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID 73128131). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal reside na validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes no curso da execução como título executivo extrajudicial, sem homologação judicial e sem a assinatura de testemunhas. A agravante sustenta que o instrumento firmado é perfeitamente exequível, pois consubstancia confissão de dívida e foi formalizado eletronicamente com a assinatura digital das partes e de seus advogados, conforme previsto no art. 784, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.620/2023. Ressalta que a ausência de testemunhas não descaracteriza a força executiva do título eletrônico, quando presentes elementos de identificação e integridade documental conferidos por provedor autorizado, além da própria submissão ao sistema eletrônico do PJe. Argumenta, ainda, que a exigência de juntada do título do ICB é desnecessária, pois há prova suficiente de sua existência e vinculação patrimonial por meio da averbação premonitória já constante nos autos. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Examinando os autos, verifico que o acordo de ID 207655926 da origem reúne todos os requisitos legais para configuração como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, § 4o, do CPC. O instrumento contém cláusulas claras de confissão de dívida, valor líquido e vencimento certo, firmado digitalmente por ambas as partes e seus respectivos patronos, em ambiente com registro eletrônico de autenticidade. Pondero que, conforme bem delineado pela recorrente, a ausência de assinatura de testemunhas mostra-se irrelevante na hipótese, diante da comprovação de integridade e autoria eletrônica, conforme consolidada jurisprudência do STJ. Nessa linha, destaco que o STJ orienta no sentido de que "excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada" (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). No caso concreto, é plenamente aplicável a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas em documentos particulares, uma vez que a certeza acerca da existência, validade e exigibilidade do ajuste firmado entre as partes decorre de diversos elementos idôneos constantes dos autos. O acordo celebrado foi assinado eletronicamente pelas partes e respectivos advogados, contém cláusulas expressas de confissão de dívida, valor determinado, vencimento certo e previsão de penalidades em caso de inadimplemento, além de ter sido formalmente juntado no sistema eletrônico do processo, com registros de autenticidade e integridade. Tais circunstâncias, por si sós, conferem ao instrumento robustez suficiente para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial, amoldando-se com precisão à exceção reconhecida pelo STJ. Além disso, a determinação para apresentação de documento ao qual a agravante não tem acesso direto, título patrimonial em posse exclusiva do agravado ou de terceiro, impõe-lhe ônus excessivo e inviável, capaz de inviabilizar o regular andamento da execução, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e beneficiando indevidamente a parte inadimplente. Assim, evidente a probabilidade do direito da agravante. Ademais, o requisito do perigo da demora encontra-se configurado diante da iminência de prejuízo irreparável à parte recorrente, que se vê compelida, por decisão judicial, a promover o prosseguimento da execução com base em título originário superado, desconsiderando o acordo firmado entre as partes que reconhece expressamente o valor da dívida e estabelece novas condições de cumprimento. Diante disso, entendo presentes os pressupostos legais para concessão da tutela antecipada. Ressalto que o entendimento aqui proferido ão impede a revisão do posicionamento quando da análise do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o imediato prosseguimento da execução com base no acordo celebrado entre as partes (ID 207655926), inclusive com a incidência das penalidades previstas em caso de inadimplemento, e para revogar a determinação de juntada da cópia do título patrimonial do Iate Clube de Brasília, pelo menos até a análise do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas informações. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator